Tribunal: TJDFT
Processo: 0743539-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, depura-se que as ilustradas causídicas que subscreveram a apelação aviada pelo BRB Banco de Brasília S.A.1 – Dra. Estefania Colmanetti, OAB/DF n. 13.158; Dra. Gabriela Lago, OAB/DF n. 21.924, e Dra. Nayane Ferreira Gomes Dias, OAB/DF n. 55.690 – não estão revestidas de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois figuram em substabelecimento2 datado de 17 de agosto de 2023 e com expressa previsão de validade até 24 de novembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogadas desprovidas de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídicas desprovidas do correspondente instrumento apto a municiá-las com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante – BRB Banco de Brasília S.A. – o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de substabelecimento válido, firmado por procurador devidamente constituído pelo apelante, do qual emerjam os poderes conferidos às firmatárias do apelo que aviara, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação do apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação – ID 60547116 (fls. 164/172). 2 Procuração, substabelecimento e atos constitutivos - ID 60546743 – pág. 4 (fls. 86/97).